Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602510-15.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
15/12/2023
Número: 0602510-15.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕERS 2022- I N Á C I O B U D Z I A K-
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 INACIO BUDZIAK DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
INACIO BUDZIAK (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785984
14/12/2023
15:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.021

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602510-15.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 INACIO BUDZIAK DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: INACIO BUDZIAK
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE
DE VEÍCULO CEDIDO. RECEBIMENTO
DE RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONFIGURADO.
IRREGULARIDADES EM DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO
FEFC. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO
D E P R O P R I E D A D E D O B E M .
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO
M O N T A N T E
A O
T E S O U R O .
D I V E R G Ê N C I A
E N T R E
A S
INFORMAÇÕES REGISTRADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELAS
L A N Ç A D A S
N O S
E X T R A T O S
ELETRÔNICOS. VALOR DIMINUTO.
EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL APÓS
A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. FALHA QUE NÃO
COMPROMETEU A ANÁLISE DAS
CONTAS. REALIZAÇÃO DE GASTO
APÓS AS ELEIÇÕES. ERRO NO
L A N Ç A M E N T O D A D A T A D A
R E A L I Z A Ç Ã O
D A
D E S P E S A .
COMPROVADA A REALIZAÇÃO ANTES
D O P L E I T O . F A L H A F O R M A L .
I R R E G U L A R I D A D E S Q U E N O
Num. 43785984 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153249500000042743898
Número do documento: 23121415153249500000042743898
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:16:32

CONJUNTO APRESENTAM ELEVADO
VALOR E PERCENTUAL. PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
I N A P L I C A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. Configura o recebimento de recursos de
origem não identificada o registro de cessão
de veículo para a campanha sem a
comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem, impondo–se a
determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional.
(Precedentes desta Corte).

2. A existência de divergências nos dados
dos doadores, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados
da Justiça Eleitoral, são irregularidades
graves, pois afetam a confiabilidade e a
transparência das contas apresentadas (art.
53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE).

2.1. A existência de divergência nas
informações relativas à movimentação
financeira, quando possível realizar a
fiscalização por meio dos extratos
bancários, constitui irregularidade
meramente formal, que admite a aposição
de ressalvas.

3. Configura falha e conduta em desacordo
com a norma a ausência de emissão
concomitante do recibo de doação
estimável, contudo, a falha pode ser
ressalvada quando há o registro da doação
estimável, tanto na prestação de contas do
doador quanto do donatário, possibilitando
a correta fiscalização por essa Justiça
Eleitoral.

4. De acordo com a norma de regência, os
gastos eleitorais se efetivam na data da sua
contratação, independentemente da
realização do pagamento. Ainda, referidos
gastos devem estar integralmente quitados
até o prazo de entrega da prestação de
contas à Justiça Eleitoral e comprovados
por documento fiscal hábil e idôneo, emitido
na data da realização da despesa.

Num. 43785984 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153249500000042743898
Número do documento: 23121415153249500000042743898
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:16:32

4.1. No caso, não restou configurada a
realização de gastos após as Eleições, mas
mero equívoco no lançamento da data da
despesa, tratando-se de falha meramente
formal, que não afetou a análise das contas,
mormente porque foi possível confirmar a
sua execução e o seu pagamento antes do
pleito, em conformidade com o disposto no
artigo 33, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

5. A existência de irregularidades, que no
conjunto apresentam valor total superior a
R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da
movimentação financeira de campanha,
impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade,
ensejando a desaprovação das contas.

6. Contas desaprovadas, com determinação
de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Inacio Budziak candidato
eleito suplente ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicano da Ordem
Social - PROS, nas eleições de 2022.

O candidato obteve 1.363 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 78.192,00, sendo R$
72.000,00 de recursos financeiros do partido político, oriundos do FEFC, e R$ 6.192,00
de recursos estimáveis em dinheiro (R$ 2.500,00 de pessoas físicas e R$ 3.692,00 do
partido, da fonte outros recursos). Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário
(ID 43686551).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas (ID 43751146), apontando as seguintes
irregularidades: a) ausência de comprovação de propriedade de veículos cedidos e de
imóvel locado com recursos do FEFC; b) divergências entre a movimentação financeira
Num. 43785984 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153249500000042743898
Número do documento: 23121415153249500000042743898
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:16:32

registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos; c) recibos
eleitorais emitidos após a entrega da prestação de contas final; e d) realização de
despesa após as Eleições.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas (ID 43769507), considerando que o baixo percentual das irregularidades
apontadas não comprometeu a fiscalização das contas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Ausência de comprovação de propriedade de veículos cedidos à
campanha e de imóvel locado de pessoa física:

Constou no parecer conclusivo que não foram apresentados os comprovantes
de propriedade de dois veículos cedidos para a campanha, bem como o comprovante de
propriedade de um imóvel locado, cuja locação teria sido paga com recursos do FEFC.

Nessa linha, a obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem,
quando referente à doação ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da
referida Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Num. 43785984 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153249500000042743898
Número do documento: 23121415153249500000042743898
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:16:32

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Importante consignar que, se há a necessidade de comprovação da
propriedade do bem cedido de forma gratuita, mais ainda a titularidade do imóvel em caso
de locação.

Nos termos da Jurisprudência desta Corte “a regularidade do gasto com
locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de
comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação”.
(Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853, Acórdão, Relatora Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023).

a.1) Ausência de comprovante de propriedade de veículos cedidos –
doação estimável em dinheiro:

O parecer conclusivo identificou o recebimento de doações estimáveis em
dinheiro, referentes à cessão de dois veículos, no valor de R$ 2.500,00 cada, para as
quais não houve a devida comprovação da propriedade dos bens cedidos, revelando
indícios de recebimento de recursos de origem não identificada, em desacordo com o que
dispõe o artigo 58, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Num. 43785984 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153249500000042743898
Número do documento: 23121415153249500000042743898
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:16:32

Intimado do parecer conclusivo, o prestador se manteve silente, conforme
certificado pela Secretaria Judiciária no ID 43761850.

Na espécie, verifica-se que foi identificada pela unidade técnica a ausência de
comprovação de propriedade de 2 veículos, para os quais foram firmadas cessões -
declaradas ao valor estimável de R$ 2.500,00 cada -, o que configura a utilização de
recursos de origem não identificada (RONI), nos termos do que prevê o artigo 32, § 1º, I
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio
de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;

II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações financeiras
recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou partidos políticos;

III - a informação de número de inscrição inválida no CPF da doadora ou do doador pessoa
física ou no CNPJ quando a doadora ou o doador for candidata ou candidato ou partido
político;

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução
quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no
extrato eletrônico ou em documento bancário;

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da Receita
Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real da doadora ou do
doador; e/ou

VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja comprovada.

Dessa forma, remanesce a falha, que compromete a regularidade das contas
e caracteriza o recebimento de recursos de origem não identificada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSO. ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CESSÃO VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. OMISSÃO.
DESPESA. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. REGISTRO. EXTRATO
ELETRÔNICO. RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DESPESA. COMBUSTÍVEL.
Num. 43785984 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153249500000042743898
Número do documento: 23121415153249500000042743898
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:16:32

VEÍCULO. NÃO REGISTRADO. USO INDEVIDO. FEFC. ARRECADAÇÃO. RECURSOS
ESTIMÁVEIS E PELA INTERNET. EMISSÃO. RECIBO. NECESSIDADE. OMISSÃO.
RECEITA E DESPESA. PRESTAÇÃO PARCIAL. IRREGULARIDADE. VALOR
PERCENTUAL. DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL.

1 – Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o registro de
cessão de veículo para a campanha sem a comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem, impondo–se a determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes.

(...)

6 – Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de devolução e recolhimento
ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317191, Acórdão de , Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DAS CONTAS FINAIS. FALHA MERAMENTE FORMAL. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SEM O RESPECTIVO TERMO DE
CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO BEM.
IRREGULARIDADE DE NATUREZA GRAVE, POR IMPLICAR OMISSÃO DE RECEITAS E
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR E PERCENTUAL DA
IRREGULARIDADE QUE OBSTAM A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE SUFICIENTE, POR
SI SÓ, A ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS
OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE
CAMPANHA. VALOR DIMINUTO E PERCENTUAL IRRISÓRIO. MERA APOSIÇÃO DE
RESSALVA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
ATRASO DE 01 DIA NA ABERTURA DA CONTA DE CAMPANHA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO PARA A ANÁLISE DAS CONTAS. MERA APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

2. A existência de doação estimável em dinheiro sem a respectiva declaração de
cessão/locação de veículos e do comprovante de propriedade do bem indica omissão
de receitas, sendo que a irregularidade na comprovação da propriedade de veículo,
cedido para uso em campanha, configura a utilização de recursos de origem não
identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
impondo o recolhimento ao Tesouro Nacional.

(...)

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060243051, Acórdão Relator Des. Fernando
Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data 26/09/2023)

No caso, a irregularidade atinge o total de R$ 5.000,00, valor que deve ser
Num. 43785984 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153249500000042743898
Número do documento: 23121415153249500000042743898
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:16:32

recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Em que pese a falha representar apenas 6,39% do total de recursos
arrecadados na campanha (R$ 78.192,00), ela deverá ser analisada em conjunto com as
demais irregularidades constantes dos autos.

a.2) Comprovante de propriedade de imóvel locado de pessoa física,
cujo pagamento foi realizado com recursos do FEFC:

O parecer conclusivo apontou a existência de inconsistência nas despesas
pagas com recursos do FEFC, referente à ausência de apresentação do comprovante de
propriedade de imóvel locado, no valor de R$ 4.000,00, em afronta aos artigos 53, II, “c” e
60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Ainda, o setor técnico consignou que “permanece a inconsistência referente
ao item “a”, contrato de aluguel no valor de R$ 4.000,00, visto que não foi apresentada
cópia de comprovante de propriedade do imóvel.”

Na hipótese, o setor técnico indicou que foi realizada a locação de um imóvel,
contratada com pessoa física, sendo imprescindível a apresentação, além dos contratos
devidamente juntados aos autos, do comprovante de propriedade do bem locado, em
nome do contratado.

Como fundamentado anteriormente, se há a necessidade de comprovação da
propriedade do bem cedido de forma gratuita, mais ainda a titularidade do imóvel em caso
de locação.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO ERÁRIO.
IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 3,75% DAS RECEITAS AUFERIDAS DO
FEFC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito
de 2022.

2. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC exige a apresentação de documentação idônea.

Num. 43785984 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153249500000042743898
Número do documento: 23121415153249500000042743898
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:16:32

3. O prestador não apresentou comprovação da propriedade do bem imóvel locado
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que
prejudica a confiabilidade das contas.

4. Irregularidade que corresponde 3,76% das receitas auferidas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, autorizando a aposição de ressalva ante a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Por serem irregulares as despesas efetuadas com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o montante de R$ 3.000,00 deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.6. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060248332, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 06/07/2023)

Na espécie, denota-se que houve o registro na presente prestação de contas
da realização de contrato de locação de imóvel para uso da campanha eleitoral, pelo
período de 16/08/2022 a 05/10/2022, firmado com JEFERSON LUIZ GENARIA DOS
SANTOS, conforme se vê do recibo e do contrato de locação, ambos juntados no ID
43686532:

Num. 43785984 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153249500000042743898
Número do documento: 23121415153249500000042743898
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:16:32

Ocorre que, diante da ausência de apresentação do documento de
propriedade do bem locado, restou sem demonstração do vínculo entre o locador e o
imóvel locado e, portanto, tem-se que não houve a comprovação da realização de
despesas no valor de R$ 4.000,00 e, considerando que o seu pagamento foi realizado
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Apesar disso, a irregularidade, no valor de R$ 4.000,00, representa 5,11% do
total de recursos movimentados na campanha (R$ 78.192,00), contudo deverá ser
Num. 43785984 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153249500000042743898
Número do documento: 23121415153249500000042743898
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:16:32

analisada juntamente com as demais inconsistências.

b) Divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos:

Restaram identificadas no parecer conclusivo divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos, podendo indicar omissão de despesas, em afronta ao que dispõe o
artigo 53, I, “g” e II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, quais sejam:

Constou, ainda, do parecer técnico o seguinte:

“Não houve manifestação sobre este item. Registra-se que os depósitos foram realizados
para cobrir despesa de tarifa bancária das contas destinadas à movimentação de outros
recursos e do fundo partidário. O valor de R$ 32,00 não foi registrado na prestação de
contas. Aponta-se ressalva.”

Sobre o tema, o artigo 53 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:
Num. 43785984 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153249500000042743898
Número do documento: 23121415153249500000042743898
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:16:32

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a. extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

(...)

Na espécie, o setor técnico identificou a existência de dois depósitos, no valor
de R$ 16,00 cada, sendo um na conta destinada à movimentação de “Doações para
Campanha” e um na conta do Fundo Partidário, ambos para arcar com despesas
referentes à tarifas bancárias, contudo, sem os correspondentes registros na presente
prestação de contas.

A omissão de despesas consiste, em princípio, em irregularidade de natureza
grave, por ser indicativa de possível tramitação de recursos financeiros fora da conta
bancária de campanha, o que comprometeria a lisura e a confiabilidade da prestação de
contas eleitorais.

Todavia, ainda que não tenha havido o registro das despesas na presente
prestação de contas, os recursos transitaram pelas contas bancárias de campanha, não
impedindo a aferição da origem dos recursos utilizados, razão pela qual não se faz
necessária a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Por fim, consigno que a irregularidade, no montante de R$ 32,00 representa
apenas 0,04% dos recursos arrecadados na campanha (R$ 78.192,00), todavia, será
avaliada juntamente com as demais.

c) Emissão de respectivos recibos após a entrega da prestação de
contas final:

Num. 43785984 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153249500000042743898
Número do documento: 23121415153249500000042743898
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:16:32

O setor técnico indicou que houve a emissão de um recibo eleitoral após a
entrega da prestação de contas final, em afronta ao que dispõe o artigo 7º, § 4º e 33, º 1º,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, qual seja:

Sobre o tema, o artigo 3º, I, da Resolução nº 23.607/19 do TSE prevê que a
arrecadação de recursos para a campanha, de qualquer natureza, deve observar a
emissão de recibos eleitorais.

Por sua vez, o artigo 7º da citada Resolução do TSE, assim dispõe:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:

I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios;

(...)

§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica concomitantemente
ao recebimento da doação.

(...)

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos políticos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral,
cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento
da despesa; e

III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de
seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.

(...)

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Deste modo, denota-se ser obrigatória a emissão de recibo eleitoral na
hipótese de doação estimável em dinheiro, devendo o referido recibo ser emitido
concomitantemente ao recebimento da doação. Ademais, extrai-se da regra de regência
que é facultativa a emissão de recibo eleitoral nos casos elencados no § 6º, acima citado,
contudo, deve haver o registro do gasto na prestação de contas do doador e do donatário.
Num. 43785984 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153249500000042743898
Número do documento: 23121415153249500000042743898
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:16:32

Na espécie, a emissão intempestiva dos recibos eleitorais de nº
9001507000000PR00019E e de nº 9001507000000PR00020, refere-se à cessão de dois
veículos, os quais foram cedidos por pessoas físicas e não tiveram a propriedade do bem
comprovada, conforme analisado no item “a.1”.

Dessa forma, o caso não se amolda às exceções contidas no § 6º do artigo 7º
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, sendo, portanto, obrigatória a emissão do recibo
eleitoral.

Todavia, ainda que o recibo eleitoral tenha sido emitido a destempo, houve o
registro da cessão na presente prestação de contas e foi apresentado o contrato, de
modo que a irregularidade não impediu a análise das contas por esta Justiça Eleitoral.

Ademais, muito bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral:

“Muito embora a irregularidade apontada não possa ser considerada apenas como um erro
meramente formal, pois pode ter como intuito legitimar movimentação financeira detectada e
não declarada na prestação, não foi apontado que as despesas ocorreram após o dia da
eleição, o que torna possível a aposição de ressalva, conforme sugerido pelo Setor
Técnico”.

Portanto, suficiente a aposição de ressalva no ponto.

d) Realização de despesa após as Eleições:

No caso em tela, o setor técnico apontou a “realização de despesas após a
data da eleição, ocorrida em 02/10/2022”, infringindo o que dispõe o artigo 33 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Constou, ainda, no parecer técnico, o seguinte:

“Na petição de id 43691704 o candidato assim se manifesta: “Já quanto ao item 5.1
destaca-se que trata-se de mero lapso na hora de digitar a data do contrato, a data já foi
corrigida na entrega da mídia retificada, sendo a data correta dia 20/09/2022”.

A data de realização da despesa não foi alterada na prestação de contas retificadora. Nos
documentos juntados no id 43686481, consta contrato assinado em 13/09/2022. Aponta-se
ressalva.”

Sobre o tema, o artigo 33, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:

Num. 43785984 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153249500000042743898
Número do documento: 23121415153249500000042743898
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:16:32

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

Na espécie, denota-se que a irregularidade apontada pelo setor técnico é
referente a equívoco no registro da data da realização de despesa, no valor de R$
1.500,00, lançada, inicialmente, como tendo sido efetivada em 20/10/2022 e,
posteriormente, retificada para o dia 20/09/2022.

Verifica-se, ademais, do ID 43686481, a existência do contrato firmado com
PAULO DRUNOSKI LECHINSKY para o período de 13 a 30/09/2022, sendo que do
referido documento consta, ainda, cópia de cheque datado de 15/09/2023, senão
vejamos:

Num. 43785984 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153249500000042743898
Número do documento: 23121415153249500000042743898
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:16:32

Num. 43785984 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153249500000042743898
Número do documento: 23121415153249500000042743898
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:16:32

Deste modo, denota-se a despesa, no importe de R$ 1.500,00, foi registrada
na presente prestação de contas, tendo havido tão somente falha no lançamento da data
de sua realização, oportunamente corrigida quando da apresentação da retificadora.

Ainda, importante frisar que a inconsistência não impediu ou dificultou a
fiscalização das contas, uma vez que foi possível confirmar o destino dos recursos, já que
o pagamento da despesa foi realizado por meio de cheque bancário com identificação da
contraparte e em atendimento ao contido no artigo 60 da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

Tratando-se de falha meramente formal, que não impediu a análise das
contas, suficiente a anotação de ressalva no item.

Em conclusão, não obstante os pareceres do setor técnico e da Procuradoria
Regional Eleitoral terem opinado pela aprovação das contas com ressalvas, no caso,
verifica-se que o valor das irregularidades analisadas na presente prestação de contas,
em conjunto, perfazem o total de R$ 9.032,00, que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 -
baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do
princípio da insignificância' - e representa aproximadamente 11,55% do total de recursos
utilizados na campanha (R$ 78.192,00), percentual acima de 10%, inaplicável na espécie
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação
das contas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme
vem decidindo o TRE em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada
ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior a 10% dos
recursos movimentados impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Num. 43785984 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153249500000042743898
Número do documento: 23121415153249500000042743898
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:16:32

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
ELEVADO PERCENTUAL. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA
FISCAL MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo absoluto
de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se vislumbra óbice à
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
Num. 43785984 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153249500000042743898
Número do documento: 23121415153249500000042743898
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:16:32

PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da campanha, impedindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação
das contas é medida que se impõe. Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Inacio Budziak, candidato eleito suplente ao
cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, nas Eleições de
2022, com determinação de recolhimento de R$ 4.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 79, § 1º, da referida Resolução e de R$ 5.000,00 nos termos do artigo 32, § 1º, I, da
mesma Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme artigo 33, II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602510-15.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
Num. 43785984 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153249500000042743898
Número do documento: 23121415153249500000042743898
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:16:32

ELEICAO 2022 INACIO BUDZIAK DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: INACIO BUDZIAK -
Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785984 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153249500000042743898
Número do documento: 23121415153249500000042743898
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:16:32